Tribunal: STF
Processo: ADI 4354
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009. Perícias oficiais de natureza criminal. Rol de peritos oficiais criminais. Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL). Preliminar. Legitimidade ativa. Mérito. Competência da União para editar normas gerais sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis (art. 24, inciso XVI, § 1º, da Constituição Federal). Ausência de vício de iniciativa (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c, da Constituição Federal). Lei nº 12.030/09. Controvérsia acerca da exclusão dos papiloscopistas e bioquímicos do rol de peritos oficiais de natureza criminal. Espaço para suplementação da norma pelos entes da federação (art. 24, inciso XVI e parágrafos, da Constituição). Improcedência da ação.



    1. O diploma questionado dispõe sobre as perícias oficiais de natureza criminal e estabelece rol de peritos de natureza criminal, entre os quais elenca peritos criminais, médico-legistas e odontolegistas.



    2. O Estatuto da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (COBRAPOL) define a entidade como “de instância máxima” (art. 3º do Estatuto da Cobrapol), que é composta atualmente por 5 (cinco) federações sindicais como entidades integrantes da referida confederação. A autora tem como finalidade, nos termos do art. 4º, inciso I, alínea c, de seu estatuto social, “garantir o avanço organizativo e político da categoria”, razão pela qual há pertinência temática relativamente à ação, visto que a norma impugnada, ao dispor sobre peritos oficiais criminais, afeta as carreiras de policiais civis quando os peritos estiverem lotados em institutos de criminalística. Legitimidade ativa reconhecida.



    3. Inexistência de vício de iniciativa na proposição da Lei nº 12.030/09, haja vista tratar-se de norma geral direcionada aos peritos criminais de todo o Brasil. O diploma impugnado estabelece apenas normas relativas à organização, aos direitos e às garantias dos peritos criminais oficiais, não adentrando na matéria do art. 61, § 1º, inciso II, alíneas a ou c, da Constituição Federal.



    4. A legislação impugnada estabelece a autonomia no exercício da atividade (art. 2º), a sujeição a um regime especial de trabalho (art. 3º) e, por fim, especifica quais são os peritos oficiais de natureza criminal (art. 5º). Tais preceitos dizem respeito, respectivamente, às garantias, aos direitos e à organização dos cargos de perito oficial de natureza criminal de todo o Brasil e, por possuírem nítida feição nacional, não violam o art. 24, inciso XVI e parágrafos, da Constituição Federal. Precedente do STF: ADI nº 5.182, Rel. Min. Luiz Fux.



    5. Inexiste omissão do legislador ao deixar de elencar, no rol de peritos oficiais criminais, as funções de perito papiloscopista e bioquímico, havendo espaço para suplementação da norma pelos entes da federação, no âmbito das respectivas competências (art. 24, inciso XVI e parágrafos). 



    6. Ação direta julgada improcedente.